Tribunal: TJSP
Processo: 2239967-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão consignado de benefício. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória.
1. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação procedente. Peticionário aposentado e que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão consignado de benefício. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória.
1. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação procedente. Peticionário aposentado e que se declara sem recursos para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil, não infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade cabível, sem embargo de eventual impugnação da parte adversária.
2. Regularização da representação processual. Hipótese não comportando agravo de instrumento, por não se incluir no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência, ademais, de urgência na reapreciação da questão em discussão, só o que justificaria a mitigação da taxatividade do rol do citado art. 1.015, conforme tese fixada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 1704520/MT (j. 5.12.18 – Tema 988). Situação em que a interessada deve aguardar a prolação de sentença e, em sendo o caso, no âmbito do recurso de apelação, discutir a interlocutória em questão, segundo o novo sistema processual.

Conheceram apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, deram provimento ao recurso.